Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-78.2021.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008015-78.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), APARECIDA PIRES DA SILVA - CPF: 394.038.311-20 (APELADO), MATHEUS PIRES GAZZIERO - CPF: 046.730.321-52 (APELADO), ROSENILDO GAZZIERO - CPF: 001.216.271-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRAZO DECANDECIAL DE 5 (CINCO) ANOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, INCISO III, DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a decadência dos créditos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir:

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. O pedido de revisão do lançamento do crédito tributário, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

5. Na hipótese, o crédito não havia sido definitivamente constituído, pois o processo administrativo estava pendente de conclusão, o que inviabilizava a inscrição regular em dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A constituição definitiva do crédito tributário fica obstada enquanto houver processo administrativo pendente, o que suspende a exigibilidade do crédito e impede o reconhecimento de decadência”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151 e 173.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no REsp 1.344.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10/10/2017,
DJe
13/12/2017; TJRS, N.U 51039231520218217000 RS, Rel. Desa. Marilene
Bonzanini
, 22ª Câmara Cível, j. 14.10.2021.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008015-78.2021.8.11.0015 ajuizada em face de
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA E OUTROS
, reconheceu a decadência dos créditos tributários constantes na CDA n. 20191711074 e, por conseguinte, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a inocorrência da decadência, argumentando que não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre o fato gerador e a constituição provisória do crédito tributário.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a decadência reconhecida, visando dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 232578654, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008015-78.2021.8.11.0015 ajuizada em face de
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA E OUTROS
, reconheceu a decadência dos créditos tributários constantes na CDA n. 20191711074 e, por conseguinte, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A principal questão a ser analisada no presente caso diz respeito à decadência dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20191711074, relativos ao ICMS.

Sobre o assunto, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Na hipótese, conforme se denota da CDA n. 20191711074, o crédito tributário decorre da infração de n. 1.2.78 –
Registro Indevido de Crédito Fiscal de ICMS
–, referente aos fatos geradores de 2006 e 2007.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, os prazos iniciais para a contagem do prazo decadencial devem ser considerados como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
1º.1.2007
e
1º.1.2008
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2011
e
31.12.2012
para constituir o crédito tributário

dos fatos geradores de 2006 e 2007
, respectivamente
.

Por outro lado, consoante as informações fornecidas pela
A
dministração
P
ública no Id. 232578199, o lançamento do crédito tributário foi efetuado pelo Fisco em 13.12.2011 e, posteriormente, impugnado por meio do processo n. 5006674/2012, no dia 12.1.2012.

O processo administrativo foi julgado em
23.1.2019
, com decisão parcialmente favorável ao contribuinte.

Sobre isso, sabe-se que o pedido de revisão do lançamento administrativo, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, como se vê:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

VI –
o
parcelamento. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)”.
[
g,n
].

Logo, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa enquanto o processo administrativo, que contesta o próprio lançamento, não for finalizado, uma vez que o crédito ainda não foi definitivamente constituído, sendo que, somente quando encerrada a discussão pela via administrativa, o Fisco poderá promover a cobrança do crédito devido.

Por essa razão,
a inscrição do débito em dívida ativa, bem como qualquer medida voltada à sua cobrança, como o ajuizamento da execução fiscal, não é

autorizada
.

Nesse contexto, à época da inscrição em dívida ativa, o crédito encontrava-se com a sua constituição definitiva obstada, motivo pelo qual a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não ostentava, de forma imediata, os requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade.

Nessa linha, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. Por força do inciso III do art. 151 do CTN, os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.

3. Somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal, sendo irrelevante eventual intempestividade, caso a administração não a tenha aferido no momento oportuno.

4. Hipótese em que se verifica a sintonia do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial do STJ, uma vez que, considerado o contexto fático probatório delineado pelo órgão judicial a quo, à época da emissão da certidão de dívida ativa, o processo administrativo estava pendente de decisão final.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ –
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.344.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/10/2017,
DJe
de 13/12/2017.).

E ainda, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE ANÁLISE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, III, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

A existência de reclamação administrativa pendente de julgamento, questionando o próprio auto de lançamento, obsta a exigência do tributo, porquanto ainda não constituído de forma definitiva, razão
porque
desautorizada a respectiva inscrição em dívida ativa e, consequentemente, a prática de qualquer ato tendente à sua cobrança, como o protesto ou o ajuizamento da execução fiscal respectiva. Precedentes. AGRAVO PROVIDO”.

(TJ-RS – AI: 51039231520218217000 RS, Rel. Desa. Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 07/10/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2021).

Portanto, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário estava inibida durante o trâmite do processo administrativo e que a exigibilidade do crédito estava suspensa até a decisão final, entendo que não há que se falar em decadência dos créditos tributários dispostos na certidão de dívida ativa n. 20191711074.

Insta salientar que a reforma da sentença recorrida, em relação à decadência, não obsta que o
M
agistrado de primeira instância analise as demais alegações contidas na exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora apelada, quando
do
retorn
o d
os autos ao Juízo originário, mormente o reconhecimento de ofício da decadência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, para reformar a sentença que reconheceu a decadência dos créditos tributários, contidos na certidão de dívida ativa n. 20191711074

e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024